Tribunal: TJDFT
Processo: 0717027-88.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. DESEMPREGO. APROVAÇÃO NO EXAME DA OAB. SITUAÇÕES TEMPORÁRIAS. NECESSIDADE NÃO EVIDENCIADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.

1. É possível a permanência do encargo alimentar após atingida a maioridade civil, com fulcro na relação de parentesco prevista no artigo 1.694 do CC/02 e desde que demonstrada a impossibilidade de o filho maior prover a própria subsistência.

2. A prova contida nos autos demonstra que o filho atingiu a maioridade, encontrando-se atualmente com 25 (vinte e cinco) anos de idade, já concluiu curso superior de Direito e é plenamente capaz de exercer atividade remunerada, de forma que a exoneração da obrigação alimentar é medida que se impõe.

3. A situação de desemprego não justiça a manutenção do encargo alimentar, porquanto constitui circunstância provisória e a não aprovação no Exame da OAB ou em concursos públicos não impede a inserção no mercado de trabalho.

4. O benefício da gratuidade de justiça concedido à parte sucumbente não a exime da condenação na verba sucumbencial, com fulcro no artigo 98, § 2o, do CPC/15. Fixação dos honorários, de ofício, em percentual sobre a soma de 12 (doze) prestações alimentícias.

5. Apelação conhecida e não provida. Condenação em honorários retificada de ofício.